Tribunal: STF
Processo: AI 305573
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA
.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na instância de
origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nem o da
 que negou seguimento
ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, os Embargos em Recurso de Revista não foram
 conhecidos por razões meramente
processuais, não, assim, constitucionais, como exige o art. 102, III,
 da Constituição Federal.
3.      Ademais, como já salientado, é pacífica a jurisprudência do S
.T.F., no sentido de não admitir,
nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa indireta à Constituição
 Federal, por má interpretação
ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.